Tribunal: TJSP
Processo: 0002369-83.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Prática de crime doloso. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127, ambos da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Prática de crime doloso. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127, ambos da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para fins de progressão de regime prisional (Súm. no 534 do C. STJ). Agravo improvido.